Tribunal: STF
Processo: AI 744353
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  O Tribunal a quo decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto estadual 19.631/97), cujo exame é defeso nesta sede recursal. 




2.  O desrespeito aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 




3.  A matéria relativa ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos não foi tratada na decisão agravada. Incidência da Súmula/STF 284. 




4.  Agravo regimental improvido.